Tribunal: TJES
Processo: 5005008-36.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005008-36.2017.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
SUMERIA CAIXA DE ASSISTENCIA E CAPITALIZACAO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA – DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, relativa a crédito de R$ 2.625,52. A extinção fundamentou-se no baixo valor da causa e na ausência de movimentação útil por período superior a um ano, em conformidade com as diretrizes do STF e do CNJ. O ente municipal alega a prevalência de legislação local sobre o valor mínimo, a inaplicabilidade retroativa das normas e cerceamento de defesa por ausência de suspensão prévia do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal em curso que possua valor inferior a R$ 10.000,00, quando constatada a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, à luz do Tema nº 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema nº 1.184, autorizou a extinção de execuções fiscais de baixo valor pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir, visando a eficiência administrativa e judiciária. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu o parâmetro de R$ 10.000,00 para a extinção de processos sem movimentação útil há mais de um ano, desde que inexistente citação ou localização de bens. 5. Conforme tese fixada no Tema nº 1.428/STF, as normas do CNJ não usurpam a competência tributária municipal, pois regulam a utilidade do processamento judicial e não o direito à cobrança administrativa. 6. No caso concreto, o valor da causa (R$ 2.625,52) é inferior ao teto nacional e verificou-se inércia processual superior a um ano após período de suspensão, atraindo a incidência do comando extintivo pela falta de interesse de agir superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis. 2. O requerimento extemporâneo de citação por edital não afasta a inércia prévia configurada nem o dever de observância ao princípio da eficiência jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema nº 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023; STF, Tema nº 1.428, j. 28.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005008-36.2017.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
SUMERIA CAIXA DE ASSISTENCIA E CAPITALIZACAO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem, o Município de Colatina ajuizou execução fiscal contra SUMERIA CAIXA DE ASSISTENCIA E CAPITALIZACAO LTDA, visando à cobrança de dívida no valor de R$

R$ 2.625,52
,
valor inferior ao piso de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para execuções fiscais de pequeno valor.

Após tentativas frustradas de execução, em 25 de fevereiro de 2025, o juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id.16720641, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor inferiores a R$ 10.000,00, nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

Em suas razões, o Município sustenta, a inaplicabilidade retroativa da Resolução CNJ n. 547/2024 e a exigência de tentativa administrativa prévia a ações ajuizadas antes de 19/12/2023. Sustenta, ainda, a necessidade de observância da autonomia municipal, defendendo que o valor executado supera o piso estabelecido na legislação local (art. 218 da Lei Municipal n. 2.805/1977). Por fim, alega a inocorrência dos requisitos para a extinção (ausência de inércia) e o cerceamento de defesa pela não oportunização da suspensão do feito, conforme item 3 do Tema 1184/STF.

A questão jurídica submetida a esta instância recursal consiste em verificar a validade da extinção, de ofício, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pautada no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, frente ao pedido de citação por edital formulado pelo ente municipal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente.

Para regulamentar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo no art. 1º, §1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis.

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para fins de manutenção do processo em curso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.428 (transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Para melhor compreensão da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um) ano; iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIO- DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA Nº 1184 STF- -CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA nº 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA -
[...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema nº 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público -No julgamento do Tema nº 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO. Insurgência em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado. Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

Noutro viés, é imperioso registrar que a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 não dispensa a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Conforme orientação do próprio STF, deve-se oportunizar à Fazenda Pública, antes da extinção, a possibilidade de demonstrar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição, comprovar a adoção de medidas administrativas prévias (protesto, tentativa de conciliação) e indicar bens penhoráveis ou diligências úteis ainda não exauridas.

No caso vertente, com base nas premissas já expostas quanto ao Tema 1.428/STF, tem-se que o valor da execução no momento do ajuizamento é de R$ 2.625,52, logo, significativamente inferior ao teto de R$ 10.000,00 estabelecido pela normativa nacional. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o processo permaneceu suspenso a partir de 2022 pelo prazo de 01 (um) ano, deixando o exequente transcorrer o prazo subsequente sem manifestação útil, vindo a requerer a citação por edital apenas em outubro de 2024 (ID 16720639).

O simples requerimento tardio de citação por edital não afasta a configuração da inércia prévia superior a um ano, tampouco supre a evidente ausência de angularização processual e de patrimônio garantidor durante todo o hiato temporal, circunstâncias que atraem a incidência do comando extintivo fundamentado na falta de interesse de agir superveniente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 02.02.2025 a 06.02.2025

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005008-36.2017.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA:
SUMERIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, observo que o Em. Des. Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que a legislação local estabelece patamar inferior ao do CNJ para o ajuizamento, devendo prevalecer a autonomia federativa, e por não vislumbrar inércia da municipalidade.

No entanto, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ineficácia da medida executiva e do custo operacional do processo frente ao benefício esperado.

Inicialmente, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento sobre a matéria posta sob apreciação.

Isso porque, em uma primeira interpretação, perfilhava-se o entendimento de que a extinção da execução fiscal por baixo valor ou ineficácia da medida dependeria, invariavelmente, de legislação local ou de demais requisitos cumulativos contidos na redação originária da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, em detida reanálise da temática à luz do atual cenário normativo e jurisprudencial, e curvando-me à necessidade de uniformização e estabilidade das decisões judiciais, verifico que a tese da intangibilidade da execução fiscal não mais subsiste diante dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

O advento do Tema 1428 do Excelso Supremo Tribunal Federal e a posterior alteração edição da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça inauguraram um novo paradigma de racionalização da justiça fiscal. Estabeleceu-se, de forma vinculante, que o Poder Judiciário não deve atuar como mero chancelador de execuções inviáveis, cujo custo de tramitação supera o próprio benefício econômico perseguido pelo Estado.

Dessa forma, revisando posicionamento anterior, passo a adotar integralmente a tese da possibilidade de extinção por falta de interesse de agir em execuções fiscais estagnadas e de baixo valor, em uma interpretação conjunta dos Temas de Repercussão Geral 1.184 e 1.428, bem como da Resolução nº 547/2024 com suas alterações.

No caso dos autos, vejo que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 e o processo encontra-se paralisado há mais de 1 (um) ano.

Nesse cenário, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese vinculante:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 3. O protesto de certidão de dívida ativa é causa de interrupção da prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário.

Complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, § 1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais estagnadas, cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária, sendo o custo médio de processo de execução fiscal superior a R$ 10 mil reais, conforme dados do Justiça em Números.

Ademais, o recente Tema 1.428 da Suprema Corte, ainda, firmou a tese de que

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Assim, não se trata de negar o direito de crédito da Fazenda, mas de reconhecer a falta de interesse de agir processual (utilidade/adequação), dado que a manutenção de um processo custoso, sem perspectiva de êxito fere os princípios da eficiência (art. 37, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, uma vez que a insistência no trâmite judicial, neste cenário, configura movimentação inútil da jurisdição.

Por todo o exposto, com o devido respeito ao Em. Des. Relator, divirjo do seu entendimento para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Acompanho o voto de relatoria do em. Des. Aldary Nunes Junior.